Tribunal: TJSP
Processo: 1009650-41.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Afastada a incidência dos índices de correção monetária pela Lei 11.960/09 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271200
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009650-41.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IPESP -
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado UBIRATAN RODRIGUES
BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009650-41.2013.8.26.0053 -Voto no 29.675-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1009650-41.2013.8.26.0053.
Recorrentes:
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO
PAULO IPESP e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrido:
UBIRATAN RODRIGUES BRAGA.
VOTO No 29.675.1
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
Juízo de
retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE no
870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema
905) Correção monetária Afastada a incidência dos índices de
correção monetária pela Lei 11.960/09 Acórdão recorrido em
conformidade com o acórdão paradigma do Tema 810 do STF e do
Tema 905 do STJ Acórdão mantido.
Relatório
Por v. Acórdão de 17/12/2014, 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de apelação do IPESP e da FESP, manteve a sentença que
julgou procedente a ação, determinou que as rés se abstenham de descontar 20%
do valor que o autor recebe a título de aposentadoria, e que procedam o reajuste
dos proventos nos termos da Lei 10.394/70; correção monetária pelo IPCA e juros
de moras nos temos da Lei 11.960/09.
Interpõe o IPESP e a FESP recursos especial e extraordinário
para incidência da Lei 11.960/09 também com relação à correção monetária. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal
de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 3
1 Acórdão, fls. 181/187.
2 Fls. 198/204 e 206/211.
3 Fls. 199/202 e 203/204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009650-41.2013.8.26.0053 -Voto no 29.675-JV
3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no 1.492.221-PR
(Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua natureza, os
valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão geral,
ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos foram
recentemente rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019; o teor do v. acórdão
ainda não foi publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendimento
do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009650-41.2013.8.26.0053 -Voto no 29.675-JV
4
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art.
1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a
10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e
11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da
justiça.” (Supremo Tribunal Federal, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j.
21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei|).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em REsp
no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei 11.960/09
não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, no entanto, o v. acórdão afastou a
incidência da Lei 11.960/09 em relação à correção monetária, determinando a
aplicação do IPCA-E e juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo
a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, logo não
há o que ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido; cabe à
E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade ou de recusa, na
forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR